Tribunal: TJDFT
Processo: 0002950-03.2011.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu ostenta maus antecedentes.
3. Se a indenização por danos morais não foi objeto da sentença, não há interesse recursal neste ponto.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.